Tribunal: TJMT
Processo: 0011612-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011612-19.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (APELANTE), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.555.968/0001-84 (APELADO), RUSSIAN DOS SANTOS - CPF: 015.047.910-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO D
E CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS ASSINADOS COM PRODUTORES RURAIS – PRODUTO DEPOSITADO EM ARMAZENS GERAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ENTRE O COMPRADOR E O ARMAZÉM – RETENÇÃO DE PARTE DO PRODUTO EM SUA RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CUSTOS COM A ARMAZENAGEM – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATO, AINDA QUE

VERBAL – SENTENÇA COM BASE EM SUPOSIÇÃO – REFORMA NECESSÁRIA – ENTREGA DO PRODUTO SEM ÔNUS E DESPESAS –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - PERDAS E DANOS –
BIS IN IDEM
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não tendo as partes entabulado qualquer tipo de negócio jurídico acerca das despesas e custos com armazenamento, não pode o juiz, com base em meras suposições, condenar o comprador do produto à retenção de parte da mercadoria para pagamento de tais despesas.

Isto porque, descabe a retenção do valor correspondente aos custos de armazenagem contra o comprador,

quando os documentos juntados demonstram que os contratos de de compra e venda de soja consta expressamente que os vendedores se comprometeram entregar o produto livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como se comprometeram pelo pagamento de despesas até entrega final do produto.

Não sendo possível retenção de parte do produto, o comprador faz jus à totalidade adquirida, em valor correspondente devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a contar da constituição em mora.

Tendo ocorrido a correção do valor do produto a ser restituído ao comprador pelo armazém, levando-se em consideração a constituição em mora e o valor do produto à época, devidamente corrigidos, não há que se falar em perdas e danos sobre eventual diferença entre a data da constituição em mora e dos dias subsequentes em que o produto teve alta no valor, sob pena de ocorrência de
bis in idem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MULTIGRAIN S/A
em face da sentença proferida na
Ação de Conhecimento pelo Rito Ordinario no 11612-19.2014.811.0015 -

Código 210808
-, ajuizada contra
DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA - EPP
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

compelir a requerida a restituir à parte requerente
656.981 kg soja
, em até 15 dias, cientificada que ao final poderá ser determinada a busca e apreensão dos grãos em seu armazém ou em qualquer outro ambiente em que possa existir o fruto fungível em seu favor, nos termos do art. 538 do CPC/15.

Confirmar a condenação da requerida ao pagamento de
astreintes
arbitradas e delimitadas pelo E. Tribunal de Justiça no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista o descumprimento da tutela de urgência, corrigida monetariamente pela variação mensal do INPC, inaplicáveis juros de mora.

Condenar a requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da soja a ser devolvida, ao preço atual, conforme cotação no mercado, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, § 2°, incisos I a IV, do CPC/15.

Os embargos de declaração interpostos pela
MULTRIGRAIN S/A
foram rejeitados no
ID no 97452478
.

Insatisfeita com parte da sentença, aduz em suma a apelante que ajuizou a presente ação objetivando a devolução de
716.981 quilos de soja
que comprovadamente foram depositados no armazém da apelada
DALLABRIDA.

Informa que o juiz singular entendeu que seria inviável a devolução de todo o produto (716.981 quilos de soja­), devendo ser retido
60.000 quilos de soja
, correspondente à retenção a título de remuneração do
contrato de depósito
.

Pondera que a sentença resta equivocada sobre a retenção de
60.000 quilos de soja
a título de pagamento dos custos com armazenagem, inclusive interpôs embargos de declaração com o objetivo de esclarecer quanto à inexistência de prova dos custos ou de ajuste nesse sentido, no entanto, os aclaratórios foram rejeitados.

Assim, na concepção da apelante, a sentença deve ser parcialmente reformada de modo que seja restituída a quantidade
60.000 quilos de soja
diante da inexistência nos autos de um contrato formal de depósito celebrados entre as partes.

Enfatiza ainda que a conclusão da sentença foi obtida com base em suposição, desprovida de prova, baseado em um entendimento de que este fato é incontroverso, já que a apelante não teria se insurgido contra este fato.

Declara também que o simples fato da apelada DALLABRIDA exercer a atividade de armazenagem não implica, por si só, à conclusão de que o depósito objeto destes autos tenha sido oneroso. E conclui dizendo que a onerosidade decorre de ajuste e convenção pelas partes, não podendo ser hipotético ou deduzido, como fez a sentença recorrida. Assim, aduz que a sentença acabou por criar uma obrigação que jamais foi ajustada.

No mais, pretende a apelante a condenação da apelada ao pagamento de perdas e danos equivalente a
R$164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez reais)
, valor este que deixou de ganhar quando a apelada, indevidamente, reteve a soja em seu armazém, já que o valor da soja quando deveria ser devolvida não era mais o mesmo preço.

Conclui que pagou pela saca da soja que estava na posse indevida da apelada os preços de
R$41,50; R$42,00; e R$44,50
, sendo que na data do vencimento do prazo para entrega, concedido na notificação, a soja estava cotada em
R$56,50
, portanto, uma diferença média de
R$13.80

que deixou de lucrar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que seja reconhecida a inexistência de comprovação de ajuste entre as partes quanto à obrigação de remunerar a apelada pelas despesas de armazenamento da soja, consequentemente, seja afastada a obrigação de retenção de
60.000 quilos de soja
para pagamento de custos com a armazenagem, devendo o produto ser restituído integramente
(716.981 quilos
), apropriado indevidamente ou seu equivalente em dinheiro.

Ainda, que sejam reconhecidos os danos experimentados em face da variação da soja no montante de
R$164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez reais)
, a título de perdas e danos.

Nos termos da certidão de
ID no 97452484,
decorreu “in albis” o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora
MULTIGRAIN S/A
ajuizou a presente
Ação de Conhecimento pelo Rito Ordinário com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 11612-19.2014.811.0015 -

Código 210808
-, contra
DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA – EPP,
alegando se tratar de uma
trading
que tem como principal atividade comercial a compra de
commodities
, especificamente grãos, para destinação ao mercado externo, como por exemplo soja, milho e algodão.

Alegou a autora que adquire grãos de produtores agrícolas das mais diversas regiões do país com o fim único de exportar para o mercado externo, sendo que, muito destes produtores armazenam sua produção em Armazéns Gerais, com a finalidade de melhor acondicionamento e venda.

Asseverou que os Armazéns Gerais são empresas mercantis que tem por objeto a guarda e a conservação de mercadorias pertencente a terceiros que não desejando vende-las imediatamente, deixam-nas estocadas, emitindo recibo de depósito.

Declarou que no caso em comento, adquiriu dos produtores
CLAYTON SHEIKI TESSARO
,
COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA,
,
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
e
PR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, a quantidade total de
1.692.868 kg de soja em grãos
, consubstanciados pelos contratos de compra e venda anexado aos autos, sendo que o volume total de soja desses contratos foi entregue no armazém da requerida, conforme depreende do extrato analítico trazido aos autos e emitido por ela própria apelada em
16/09/2013
.

Sustentou adiante que emitiu notas fiscais de remessa simbólica para o depósito, comprovando que os
1.692.868 kg de soja
que estavam depositados no armazém da parte requerida eram de sua propriedade, e que do total de soja adquirida e armazenada foram retirados
848.667 kg
, restando, até
16/09/2013
, um saldo de
844.201 kg
. No dia
03/10/2013
retirou mais
127.220 kg da soja
depositada, restando a quantidade de
716.981 kg de soja
.

Afirmou que, posteriormente, a parte requerida emitiu uma declaração de depósito confirmando que existia em seu armazém 716.981 kg. No entanto, apesar de ter comparecido por diversas vezes no estabelecimento da parte requerida, por meio de seus prepostos, com a expectativa de retirada de sua soja, não obteve êxito, vez que a parte requerida não se dignou a disponibilizar a soja de propriedade da autora e ainda proibiu sua entrada no armazém.

Enfatizou que diante de tal situação, procedeu a notificação extrajudicial da parte requerida, em
27/05/2014
, concedendo-lhe o prazo de 72 horas, contando do recebimento da notificação, para o cumprimento da obrigação. Contudo, sem êxito, uma vez que o produto correspondente a
716.981 kg de soja em grãos
não foi disponibilizado, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

No mais, relatou ter programado as suas atividades de exportação contando com a soja que adquiriu e não recebeu, por ter sido retida indevidamente pela requerida.
Ao não receber a soja que adquirira por R$41,50, R$42,00 e R$44,50, dia
30/05/2014
(72 horas após o recebimento da notificação), não pôde vendê-la nos dias subsequentes, nos quais o preço girava em torno de R$ 56,50. Dessa forma, deixou de lucrar R$ 13,80 por saca e deve ser ressarcida.

Requereu no final, requereu a tutela antecipada para a restituição dos 716.981 kg de soja apropriados indevidamente, a título de perdas e danos/lucros cessantes, do valor de
R$ 164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez cruzeiros)
.

A tutela antecipada foi deferida
, obrigando a requerida
ARMAZÉM DALLABRIDA GOMES E CIA LTDA
a disponibilizar à requerente os 716.981 kg de soja de sua propriedade, cominada de multa diária na ordem de R$ 1.000,00, sendo a decisão objeto de recurso, cujo

RAI no 143646/2014
, foi provido apenas para limitar a multa em 30 dias (
ID no 97451989
).

Por sua vez, devidamente citada, a parte requerida apresentou sua contestação alegando que a empresa
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
possui diversos negócios com a empresa requerente e no presente caso, realizaram uma compensação, já que a empresa requerente não cumpriu o pagamento dos contratos números
3696/267
(pago somente após a notificação judicial),
3699-267 e 3698-267
. Assim, pactuaram abatimento das multas relativas aos contratos do alegado crédito.

Sustentou que cada contrato previa a entrega da quantidade de 600.000 kg de soja, mas não fora cumprido no tempo e modo oportuno, razão pela qual teriam acordado uma compensação a ser abatida de 540.000 kg de soja. Ainda, ficou pactuada pelos serviços de armazenagem a quantidade de 60.000 kg de soja, abatida no saldo que tinha a retirar.

Afirmou ainda ser devedora de 116.891 kg de soja, uma vez que 540.000 kg a empresa requerente havia acordado em abater, por não ter cumprido os contratos, e 60.000 kg devidos pela armazenagem. Todavia, depois de ter negociado com a empresa requerente, recebeu a notificação para restituição de 716.981 kg de soja.

Em seara de impugnação à contestação, a parte requerente pontuou que a relação com a empresa
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
trata

de vínculo obrigacional distinto, não interferindo na relação jurídica existente entre a autora e requerida, desta forma não há que se falar em compensação de créditos – até porque, para que haja compensação, os credores e os devedores devem ser recíprocos, que não é o caso.

Por derradeiro, sustentou também que não realizou qualquer contrato ou acordo relativo aos custos de armazenamento do produto.

Após, devidamente instruído os autos, estes foram sentenciados parcialmente procedentes para restituição em favor da autora de
656.981 kg de soja
, além da condenação multa pelo descumprimento da tutela de urgência. O ato sentencial afastou o
instituto da compensação
e
indeferidas as perdas e danos no valor
R$ 164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez cruzeiros)
, bem como determinou a retenção 60.000 kg de soja para pagamento despesas e custos do armazém, sendo estes dois últimos, objeto do presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, o cerne da questão resume-se e dois pontos:
primeiro
, na retenção de 60.000 kg de soja para pagamento despesas e custos do armazém e,
segundo
, nas perdas e danos pela alegada retenção indevida do produto adquirido por R$41,50, R$42,00 e R$44,50, o qual não pode vendê-lo quando o preço girava em torno de R$ 56,50. Dessa forma, a parte apelante alega que deixou de lucrar R$ 13,80 por saca, totalizando em prejuízo de
R$ 164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez cruzeiros)
.

Quanto ao primeiro aspecto
, conforme se verifica dos
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002860-267/2013
,
no 0002274-267/2013
,
no 00002765-267/2013
e
no 0002855-267/2013
(
ID no 97451972 a ID no 97451974
) foram pactuados com
PR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA
e
CLAYTON SHEIKI TESSARO
, respectivamente.

No primeiro
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002860-267/2013
(
ID no 97451972 a ID no 97451973
), assinado com a
PR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
a apelante
MULTIGTRAIN S/A
, adquiriu
134.280 kg de soja a granel
, da safra 2012/2013, ficando estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA o prazo de entrega, pela VENDEDORA, da totalidade do produto no período de
03/04/2013 a 30/04/2013
, livre e desembaraçado de ônus/gravames, limpo e seco, sobre rodas no Armazém COPAS, cuja quantidade poderia ser retirado pela COMPRADORA até o dia
30/04/2013
, sem nenhum ônus para si. Confira:

De igual sorte, a CLÁUSULA QUARTA – GARANTIAS, dispõe que a Sra. DÉBORA RODRIGUES DE ROSA POLTRONIERI assume a condição de fiel depositária do produto sem qualquer remuneração, correndo as despesas de conservação por conta e risco do fiel depositário e se responsabilizando por todos os riscos até a entrega final. Confira:

No segundo
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002274-267/2013
(
ID no 97451973 – Pág. 2/6
), assinado com a
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA,
a apelante
MULTIGTRAIN S/A
adquiriu
3.000.000 Kg de soja a granel
da safra 2012/2013, cujas
CLÁUSULAS SEGUNDA e QUARTA
são praticamente idênticas ao do primeiro contrato,
exceto a data da entrega
, esta prevista para o período de
01/02/2013 até 25/02/2013
e do
fiel depositário
, que neste contrato ficou a cargo da vendedora
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
.

Com relação ao terceiro
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002765-267/2013
(
ID no 97451973 – Pág. 7/10
) assinado com
COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA,
a apelante
MULTIGTRAIN S/A
, adquiriu
50.000 toneladas de soja
a granel, safra 2012/2013, deixando a VENDEDORA de entregar 1.366.440 kg do produto.

No tocante ao último
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002855-267/2013
(
ID no 97451973 a ID 97451974
), assinado com
CLAYTON SHEIKI TESSARO
, a apelante
MULTIGTRAIN S/A
adquiriu
250.588 Kg de soja a granel
, safra 2012/2013, cujas CLAÚSULA SEGUNDA e QUARTA são idênticas do primeiro contrato,
exceto a data da entrega
, esta prevista para o período de
27/03/2013 até 07/04/2013
e do
fiel depositário
, que neste contrato ficou a cargo do vendedor
CLAYTON SHEIKI TESSARO.

Denota-se que ficaram pactuados que a entrega do produto seria de responsabilidade dos VENDEDORES,
livre e desembaraçado de ônus/gravames, limpo e seco, sem nenhum ônus à COMPRADORA, inclusive sem qualquer remuneração
, correndo as despesas de conservação por conta e risco do fiel depositário, os quais

ainda se responsabilizaram por todos os riscos até a entrega final do produto nas respectivas datas contratadas.

Através do
EXTRATO ANALÍTICO
de
ID no 9745194 – Pág.8
, verifica-se que foram emitidas Notas Fiscais de Depósito com entrada do produto no período de
01/10/2012 a 16/09/2013
.

Adiante foram juntadas Notas Fiscais emitidas pela MULTIGRAIN, cuja natureza da operação denominou-se “REMESSA SIMBÓLICA PARA DEPÓSITO”, com INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, de que tais mercadorias se referem aos contratos acima mencionados, descrevendo os respectivos nomes de cada vendedor (
ID no 94751974 - Pág. 10/11 e ID no 94751975 – Pág. 1/2
).

Posteriormente, no
ID no 97451975 – Pág.4
, encontra-se juntada uma “DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO” fornecida pela apelada
ARMAZÉNS DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA – ME
, informando que a MULTIGRAIN S/A possui a quantidade de 716.981 toneladas de soja em grãos nas suas dependências. Confira:

Em seguida, encontra-se juntada a
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, de
11/04/2014
, para que a empresa apelada cumprisse a obrigação no prazo de 72 horas, para disponibilizar os seus 716.981.000 Kg de soja em grãos (
ID no 97451975 – Pág. 6/7
).

Mais adiante, estão juntadas as “AUTORIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA SOJA”.

No
ID no 97451977 – Pág. 6
, encontra-se a “AUTORIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO 00043”, assinado por
CLAYTON SHEIKI TESSARO,
autorizando a DALLABRIDA GOMES E CIA LTDA – ME proceder a transferência de
251.848 Kg de soja em grãos
, depositado em seu nome para o nome da MULTIGRAIN S/A, a fim de dar cumprimento do contrato assinado entre ambos. Confira:

De igual sorte, no
ID no 97451977 – Pág. 7
e
ID no 97451977 – Pág. 8
, encontram-se as “autorizações” da
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
para transferir
1.008.000 Kg de soja em grãos
(assinado em
04/04/2013
) e da
COPAGRI – COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA
para transferir
300.000 Kg de soja em grãos
(assinado em
26/03/2013
), respectivamente.

Por outro lado, em sua contestação, a
DALLABRIDA GOMES E CIA LTDA – ME
, praticamente defendeu a compensação e os
Contratos no 0003698-267,

no 3699-267 e

no 3696-267
(
ID no 97451993 a ID no 97451995
), assinados entre a
MULTIGRAIN S/A
e a
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA
, totalmente distinto da matéria em discussão, tanto é que corretamente o Juiz singular não reconheceu a compensação.

Inclusive, vale transcrever um fragmento desta parte da sentença, muito embora não seja objeto do recurso, no entanto, mostra-se importante para

a solução dos demais pontos recorridos:

“(...) 2 Da compensação de dívidas

Reza o art. 368 do Código Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery assim lecionam:

“A compensação de dívidas pode ocorrer sempre que duas pessoas são, reciprocamente credoras e devedoras ao mesmo tempo, caso em que as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem. Na medida em que ocorre, portanto, é causa extintiva da obrigação civil (CC368) e da obrigação tributária (CTN156II)”. (Código Civil Comentado, 10.a edição, Revista dos Tribunais, pág. 581).

Como visto, os requisitos legais para que ocorra a compensação são cumulativos, a saber: a) reciprocidade de dívidas - as partes devem ser concomitantemente credoras e devedoras umas das outras; b) liquidez das dívidas - a dívida é líquida quando é certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto à sua quantia, isto é, quando consta o que é devido e quanto é devido; c) exigibilidade das dívidas - se a compensação equivale ao pagamento e este só pode ser exigido quando a dívida estiver vencida, também a compensação só se pode operar entre dívidas vencidas; d) coisas fungíveis - só se podem compensar coisas fungíveis.

Assim, clarividente que, para que se proceda a operação de compensação de obrigações, é imprescindível a existência da reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade entre as dívidas.

Ao compulsar os autos, verificado que tem como parte requerente Multigran S/A. e como parte requerida Armazém Dallabrida Gomes e CIA. LTDA. ME. Partes não só do processo. Obviamente são contratantes na relação jurídica material que gerou essa disputa judicial: contrato de depósito, conforme suficientemente demonstrado.

Destarte, a parte requerida trouxe ao processo contratos travados entre a empresa requerente e a empresa Copagro Comércio de Produtos Agrícolas, que aparentemente também seria de propriedade ou integrante do grupo econômico da parte requerida, posto que o senhor Francisco Gabriel Dallabrida Gomes é sócio em ambos os empreendimentos, conforme faz prova a notificação extrajudicial de p. 153, onde se apresenta como tal; e na mesma condição no contrato social de p. 154.

Todavia, ainda que haja identidade de sócios figurando em empresas diferentes ou fosse parte integrante do mesmo grupo empresarial, não há possibilidade de confundir as relações tratadas em outros campos, a não ser que houvesse prova cabal da negociação que permitiu que se realizasse a compensação por convenção das partes, o que não é caso. Faltou reciprocidade de dívidas e créditos, que na verdade envolve uma terceira empresa que nada tem a ver, diretamente, pelo menos não restou demonstrado, com o negócio relacionado ao depósito da soja em si, motivo da contenda em testilha.

Se essa terceira empresa, Copagro Comércio de Produtos Agrícolas, tem créditos com a autora, e parece que realmente pode ter, deve exercitar seu direito pelos meios regulares, sendo incabível imiscuir-se na marra - por meio da requerida, que podem se confundir ambas numa só em termos de titularidade dominial, mas são pessoas jurídicas distintas - na relação jurídica entre as partes de modo a receber enviezadamente o que diz ter direito por uma forçada “compensação” que não atende os preceitos legais. Essa terceira empresa não guarda relação de identidade e negocial suficiente com a requerida, frente à autora, de acordo com o depósito, a ponto de ser nivelada mutuamente acipiens e solvens.

Neste sentido a jurisprudência compilada, com destaques em negrito e sublinhados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. PARTES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA - O instituto da compensação pressupõe a existência de relações jurídicas distintas, de forma que figurem as partes reciprocamente como devedoras e credoras, conforme estabelece o art. 386, do Código Civil. - O MM. Juiz a quo agiu com o devido acerto ao afastar o instituto da compensação, conforme disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, eis que as partes são distintas”. (TJ-MG - AI: 10000190343509001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 13/06/2019);

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE OBJETADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DA TESE. COMPENSAÇÃO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL QUE PODE SER ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR DÍVIDAS E CRÉDITOS DE RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES ALEGADAMENTE DEVIDOS A TEOR DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.(...). 3. Não havendo coincidência entre credores e devedores, não há se falar em compensação. Inteligência do artigo 368 do CC. (...)”. (TJ-AM 06083698420168040001 AM 0608369-84.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 01/10/2017, Segunda Câmara Cível);

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. DISSENSO ENTRE SEGURADO E AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS DEVIDAS À PGE COM O PRINCIPAL DEVIDO PELO ENTE AUTÁRQUICO AO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. CREDO

RES DISTINTOS. Ação de revisão de benefício previdenciário, julgada procedente, proposta por segurada em face do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA. Subsequente execução e impugnação, na qual à autora-embargada é imposta verba honorária. Agravo de instrumento interposto pela autarquia contra decisão que determinou a compensação desses honorários com o crédito decorrente da sentença prolatada no processo cognitivo. 1. Considerando que do principal é credora a demandante e devedora a autarquia e da verba honorária posteriormente imposta em desfavor da segurada é credor o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, à qual cabe a representação judicial das entidades autárquicas fluminenses, sendo devedora a autora-embargada, não há falar em compensação de tais créditos. 2. Com efeito, cabe compensação, quando os mesmos credor e devedor são mutuamente acipiens e solvens. 3. Recurso ao qual se dá provimento”. (TJ-RJ - AI: 00198010420178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 18/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017).

Portanto há de ser afastado o instituto da compensação, conforme disposto nos arts. 368 e 369 do Código Civil, tendo em vista que nitidamente os envolvidos na imposta “compensação” são distintos, a envolver terceiro que não faz parte do negócio jurídico e nem compõe a relação processual.

O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. O instituto da compensação exige que haja identidade de obrigações entre credor e devedor. Entretanto, como insta, a compensação envolveria pessoas diversas das elencadas neste processo e no direito material disputado.

Ocorre que os requisitos da compensação são cumulativos, a ausência de quaisquer deles impende o seu reconhecimento.

Não há identidade de partes para a incidência da compensação do art. 368 do Código Civil, requisito indispensável para aplicar o instituto jurídico mencionado, bem como que não há provas de que os valores deduzidos se refiram à quantidade que a requerida indevidamente busca compensar.

Desta maneira a retenção por parte da requerida da quantidade de 540.000 kg de soja, com o fito de compensar eventual dívida que tenha a requerente com outra empresa (terceira) é indevida. Ainda que esta terceira seja sua coligada ou algo similar.

Assim, indevida, arbitrária, insubsistente e ineficaz a compensação, a quantidade de soja a esse título retida pela requerida, depositada, deverá ser restituída à autora (...)”.

Deveras, se de um lado o Juiz singular andou bem ao não reconhecer a compensação, por outro, não teve mesma felicidade ao reter o valor de
60.000 Kg de soja a grãos
a título de pagamento pelos custos armazenagem do produto.

Isto porque, no caso em comento não existe nos autos o mínimo de provas seja por contrato expresso seja verbal realizado entre as partes, inclusive reconhecido pelo próprio juiz da causa: “
inexiste contrato físico realizado entre as partes. Ou se existe foi ocultado nesta demanda, sendo assim, é necessário fazer uso do art.628, parágrafo único (parte final), do Código Civil
” (ID no 97452469 – Pág. 4).

Contudo, mesmo diante da ausência de um contrato de depósito formal nos autos ou de qualquer outra prova nesse sentido, ainda que de forma indiciária, por mera suposição o magistrado concluiu pelo direito da apelada na retenção de 60.000 Kg de soja em grão.

Aliás, a pretensão de retenção dos 60.000 quilos de soja configura fato modificativo da pretensão da autora/apelante, de forma que, neste particular, caberia à requerida/apelada comprovar o fato modificativo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15:

“ Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(.
..).

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A bem da verdade, pelas provas juntadas autos, tem-se

fortes indícios, praticamente certeza, de que os contratos de armazenagem foram pactuados entre a apelada e os VENDEDORES do produto.

Isto porque, ao adquirir os produtos, restaram expressamente consignados em todos os contratos, mais especificamente nas
CLÁUSULAS SEGUNDA e QUARTA
que a COMPRADORA
MULTIGRAIN S/A
receberia o produto
livre e desembaraçado de ônus/gravames, limpo e seco, sem nenhum ônus para si, bem como os respectivos fiéis depositários (geralmente os próprios vendedores ou representante),

seriam os responsáveis pelas despesas de conservação, responsabilizando por todos os riscos até a entrega final da soja
.

Da simples análise de um dos contratos, qual seja, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL no 0002855-267/2013
, assinado entre a
MUTRIGRAIN S/A
e
CLAYTON SHEIKI TESSARO
, verifica-se que tal pactuo deu-se em
27/03/2013
. Ocorre que um dia depois, em
28/03/2013
, CLAYTON autorizou a transferência do produto que se encontrava armazenado na empresa DALLABRIDA para a compradora MULTIGRAIN. Confira a parte inicial e final do contrato e a autorização:

Confira as demais autorizações, todos referentes à safra 2012/2013, conforme contratado:

Logo, se houve as aludidas autorizações, tudo indica que existiam contratos assinados entre a apelada DALLABRIDA e os demais VENDEDORES, caso contrário não justificaria a existência de tais documentos.

Desta forma, não há fundamento plausível para a retenção de 60.000 Kg para custos com armazenagem do produto. Assim sendo, a sentença deve ser reformada de modo

que

a restituição produto à autora/apelante MULTRIGRAIN S/A se dê sobre da totalidade de
716.981 Kg de soja em grãos
ou o equivalente em dinheiro, levando em consideração a data em que a apelada/requerida foi constituída em mora (
30/05/2015
– vencimento das 72 horas para cumprimento da obrigação constante da notificação) e o preço da época do produto na região onde deveria ser entregue,

devidamente corrigido pelo INPC a contar da constituição em mora (
30/05/2014
),

acrescidos de juros de mora também a partir da constituição em mora (
30/05/2014
).

Quanto ao segundo aspecto
, qual seja, o direito às perdas e danos pela alegada retenção indevida do produto adquirido por R$41,50, R$42,00 e R$44,50, o qual não pode vendê-lo nos dias subsequentes à constituição em mora (
30/05/2015
– vencimento da notificação concedendo o prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação), quando o preço girava em torno de R$ 56,50, deixando de lucrar R$ 13,80 por saca, totalizando
R$ 164.910,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e dez cruzeiros
),
o direito não socorre à apelante
.

Isto porque, as perdas e danos na forma requerida configuram
bis in idem
, já que tais perdas serão compensadas com a correção monetária e os juros moratórios, conforme acima deferido, sendo que em caso de eventual restituição do produto, poderá a parte apelante vender pelo atual preço da saca de soja, equivalente aproximadamente a R$146,00 (cento e quarenta reais) na região de Sinop, valor este que supera em muito as perdas de danos de R$ 13,80 por saca de soja (
https://www.melhorcambio.com/soja-hoje
)

No entanto, não havendo restituição do produto, foi determinada a restituição equivalente em dinheiro, levando em consideração ao valor do produto à época da constituição em mora, devidamente corrigido pelo INPC e de juros de mora a contar da aludida constituição (
30/05/2014
), abrangendo todas as perdas sofridas, portanto, não há que se falar em perdas e danos, sob pena de dupla condenação sobre o mesmo objeto.

Desse modo, neste tópico a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para excluir da sentença a retenção de 60.000 Kg a título de custos com armazenagem do produto, bem como determinar que a restituição à autora/apelante MULTRIGRAIN S/A se dê sobre da totalidade de
716.981 Kg de soja em grãos
ou o equivalente em dinheiro, levando em consideração a data em que a apelada/requerida foi constituída em mora (
30/05/2015
– vencimento das 72 horas para cumprimento da obrigação constante da notificação) e o preço da época do produto na região onde deveria ser entregue,

devidamente corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora a contar da constituição em mora (
30/05/2014
).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022